Tribunal: TJSP
Processo: 2154808-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do ano 2014. O pedido de extinção da demanda em razão do reconhecimento de sua imunidade tributária em ação declaratória anteriormente ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006, foi indeferido. A insurgência do executado comporta acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho religioso. Imunidade demonstrada de plano – Preenchimento do requisito constitucional (art.

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do ano 2014. O pedido de extinção da demanda em razão do reconhecimento de sua imunidade tributária em ação declaratória anteriormente ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006, foi indeferido. A insurgência do executado comporta acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho religioso. Imunidade demonstrada de plano – Preenchimento do requisito constitucional (art. 150, VI, "b" c/c art. 150, VI, 'c"). Não prospera o argumento de que o executado deveria comprovar, por meio de embargos à execução, o cumprimento dos requisitos previstos em lei (art. 14 do CTN), pois havendo indícios de descumprimento da legislação tributária por parte de entidade imune cabe ao fisco, respeitado o devido processo legal, realizar diligências de fiscalização para apurar os fatos. Cobrança do IPTU afastada. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000621277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154808-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CEMITÉRIO DOS PROTESTANTES - ACEMPRO, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
2
Voto no 31861
Comarca: São Paulo
Agravante:
Associação Cemitério dos Protestantes

ACEMPRO (executado)
Agravado:
Município de São Paulo (exequente)
Ementa: Execução fiscal. IPTU do ano 2014. O pedido de
extinção da demanda em razão do reconhecimento de sua
imunidade tributária em ação declaratória anteriormente
ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006, foi
indeferido. A insurgência do executado comporta acolhida.
Cemitério ligado à entidade de cunho religioso. Imunidade
demonstrada
de
plano
Preenchimento do requisito
constitucional (art. 150, VI, “b” c/c art. 150, VI, 'c”). Não
prospera o argumento de que o executado deveria comprovar,
por meio de embargos à execução, o cumprimento dos
requisitos previstos em lei (art. 14 do CTN), pois havendo
indícios de descumprimento da legislação tributária por parte
de entidade imune cabe ao fisco, respeitado o devido processo
legal, realizar diligências de fiscalização para apurar os fatos.
Cobrança do IPTU afastada. Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Associação Cemitério dos Protestantes
ACEMPRO - contra
decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município
de São Paulo, indeferiu o pedido de extinção da ação e determinou
a renovação da penhora pelo sistema Bacenjud.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que faz jus
à imunidade tributária, conforme decisão judicial transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
3
julgado
nos
autos
da
ação
declaratória
no
0112771-49.2006.8.26.0053. Aduz que a sentença produz efeito em
relação a exercícios futuros, razão pela qual não é possível a
incidência de IPTU sobre o mesmo bem. Destaca que a situação
jurídica e fática não foi modificada, tanto que a partir de 2017 o
exequente deixou de executar a cobrança do imposto. Aponta que
a Administração Pública deve reconhecer a indevida cobrança do
IPTU enquanto não houver alteração constitucional do artigo 150,
VI, 'b'. Por fim, bate-se pelo cabimento da exceção de pré-
executividade, pois ao caso basta a análise de direito e da situação
fática comprovada por provas pré-constituídas. Pede, deste modo,
o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do
título executivo por falta de fundamento legal (fls. 01/19).
O recurso foi recebido com parcial outorga de efeito
ativo, com o fim de impedir eventual levantamento dos valores
penhorados até ulterior decisão (fls. 83).

Contraminuta a fls. 109/120, na qual o município
defende a manutenção da decisão recorrida e aduz que o
executado não comprovou que houve alteração dos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
4
decisão proferida nos autos da ação declaratória. Aponta, também,
inadequação da via eleita, alegando ser imprescindível a realização
de perícia contábil, de forma a verificar a presença dos requisitos
do artigo 14 do CTN.
É o relatório.
A execução fiscal ajuizada pelo Município tem como
objeto a cobrança de IPTU de 2014, no valor de R$602.347,15.
Inconformado, o agravante requereu a extinção da ação com
fundamento em decisão transitada em julgado referente aos
exercícios de 2002 a 2006, que reconheceu sua imunidade
tributária.
Realmente,
a
ação
declaratória
0112771-49.2006.8.26.0053 apontou a inexigibilidade do IPTU
sobre o terreno em que a autora mantém o cemitério, em razão da
imunidade, determinando, por conseguinte, a anulação dos
lançamentos efetuados nos exercícios de 2002 a 2006.
Entretanto, o juiz rejeitou o pedido com fundamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
5
ter o acordão reconhecido a imunidade apenas para os citados
exercícios.
Contudo, malgrado o entendimento do Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
É certo que o comando apontado na ação declaratória
limita-se ao exercício alvo daquela ação exercícios de 2002 a
2006.
Porém, é inconteste que o agravante, cemitério ligado à
instituição de cunho religioso, faz jus ao reconhecimento da
imunidade, nos termos do artigo 150, VI, 'b' da CF, referente ao
IPTU do exercício de 2014.
Na bojo da ação declaratória foi constatado que o
imóvel atrelado à execução é destinado à manutenção do cemitério
e que configura extensão da atividade religiosa desempenhada pela
agravante, posto que dedicada à preservação da capela, do
cemitério e dos jazigos. O fato da agravante auferir receita por meio
de comercialização de jazigos não afasta a imunidade, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
6
essas atividades colaboram com a manutenção da entidade
(acórdão de fls. 37/48).
Outrossim, o Código Tributário Nacional estabelece os
requisitos que devem ser atendidos para o gozo da imunidade
tributária (art. 14) e que foram devidamente preenchidos, tanto que
o agravante fez jus à benesse, reconhecida judicialmente e a
Municipalidade deixou de executar a cobrança do imposto desde o
exercício de 2015, conforme noticiado pelo recorrente.
Em contrapartida, o agravado não comprovou qualquer
fato novo que merecesse afastar a garantia constitucional da
imunidade, mas trouxe apenas alegações sobre a impropriedade do
meio de defesa utilizado para tal discussão e sobre a falta de
preenchimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício
fiscal.
De rigor, então, o acolhimento do agravo de
instrumento.
Por fim, diante do desfecho dado ao caso, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2154808-65.2019.8.26.0000
7
princípio da causalidade e com fulcro no art. 85, § 3° do NCPC, o
Município-exceto arcará com a verba honorária fixada no valor
mínimo do crédito declarado inexigível (IPTU).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o
fim de afastar-se a cobrança do IPTU, em razão do
reconhecimento da imunidade tributária.
BEATRIZ BRAGA
Relatora